Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-19.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DAS CUSTAS E DA MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos. 1.2. inobstante a acusada/recorrente sustentar sua absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como que houve incongruências nos depoimentos das vítimas, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além da ofendida ter reconhecido a aludida ré na fase inquisitorial, e confirmado em juízo, a própria requerida confessou diante da autoridade policial que efetivamente cometeu o delito em análise, tendo sido citada pelos demais acusados que ela concorreu na prática do crime, consoante destacado pelo juízo sentenciante. 1.3. Além disso, pequenasdivergências nas declarações da vítima não têm o condão de invalidar os depoimentos quanto ao ponto central, qual seja, a existência do crime de roubo, que foi coerente em ambas as versões e foi, inclusive, corroborada pelos demais elementos de provas existentes no processo.

2. Em que pese a ré defender a nulidade da r. sentença, ao argumento de que não houve o enfrentamento das teses defensivas, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, haja vista que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos suficientes que justificaram suas razões.

3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma, prevista nos artigos 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. 3.1. Na espécie, em que pese não ter sido apreendida, ficou constatada a utilização de arma de fogo pelos réus no cometimento do crime, pois as vítimas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, categoricamente afirmaram que os réus as abordaram e depois lhes mostraram uma arma de fogo.

4. Não há falar em reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância dos réus (artigo 29, § 1o, do Código Penal) se comprovada a comunhão de esforços, divisão de tarefas e unidade de desígnios, tendo os denunciados participado ativamente do roubo, e suas atuações foram imprescindíveis para o sucesso da empreitada criminosa, ao passo que abordaram juntos as vítimas se utilizando de arma de fogo, e, ainda, recolheram os pertences subtraídos.

5. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.

6. Havendo duas atenuantes e apenas uma considerada para redução, deve a pena ser redimensionada em relação a um dos sentenciados.

7. A possibilidade de parcelamento da multa, nos termos do art. 169 da LEP e da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, é da competência do Juízo das Execuções Penais. 7.1. Ademais, no que concerne as custas processuais, destaco que, nos termos do enunciado de Súmula no 26 deste Eg. Tribunal de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado”, de tal modo que, cabe ao ora apelante, acaso mantida sua condenação, pleitear a concessão do benefício de gratuidade ou parcelamento no âmbito da execução da pena.

8. Recursos conhecidos e somente um parcialmente provido.